Tribunal: TJDFT
Processo: 0712638-31.2023.8.07.0007
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ALIENAÇÃO VEÍCULO A TERCEIRO. VALIDADE NEGÓCIO JURÍDICO E REFLEXOS ÂMBITO ADMINISTRATIVO/FAZENDÁRIO. ÓRGÃOS ADMINISTRATIVOS NÃO PARTÍCIPES DA LIDE. AJUIZAMENTO OUTRA AÇÃO. DESNECESSIDADE. ART. 134 CTN. TRANSFERÊNCIA PROPRIEDADE AUTOMÓVEL. NÃO COMUNICAÇÃO ÓRGÃO COMPETENTE. INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ANTIGO PROPRIETÁRIO. COMPROVAÇÃO ALIENAÇÃO VEÍCULO ANTERIOR ÀS INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA AFASTADA. SERVIÇO DETRAN. PREÇO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE ADQUIRENTE. IPVA. SÚMULA 585 STJ. TEMA 1118 STJ. LEI 7.431/1985. NÃO COMUNICAÇÃO ALIENAÇÃO VEÍCULO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA IPVA ANTIGO PROPRIETÁRIO. TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA AFASTADA. TRANSFERÊNCIA PROPRIEDADE VEÍCULO. INAÇÃO ADQUIRENTE. COMUNICAÇÃO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. OMISSÃO ALIENANTE. CONTRIBUIÇÃO EVENTO DANOSO. INDENIZAÇÃO DANO MORAL AFASTADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Salvo disposições de lei em contrário, as convenções particulares, relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos, não podem ser opostas à Fazenda Pública, para modificar a definição legal do sujeito passivo das obrigações tributárias correspondentes. Inteligência do Art. 123 do Código Tributário Nacional.
2. Não se trata de impor à Fazenda Pública a modificação do sujeito passivo da obrigação tributária em decorrência da alienação do veículo a terceiro, pois o cerne central da lide é o da validade do negócio jurídico firmado pelas partes e seus reflexos no âmbito administrativo/fazendário, sobretudo no caso em que a venda foi realizada no ano de 2012 e se mostra evidente a necessidade de regularização do bem junto aos órgãos competentes.
3. A eventual transferência de débitos do veículo não demanda o ajuizamento de outra ação em razão de os órgãos administrativos não terem participado da lide, porquanto as obrigações eventualmente impostas configuram meros cumprimentos de decisões judiciais e as alterações nos assentamentos administrativos quanto ao proprietário do bem em nada prejudica o Distrito Federal quanto ao seu direito de receber o seu crédito tributário.
4. Na Administração certos direitos são próprios e autônomos, como a exigência de alvará para construção, a exigência ao administrado de conformidade com as regras e posturas das edificações, a exigência de habilitação para dirigir veículos, entre centenas de outros. Outros direitos da Administração, como é o caso da cobrança de IPVA ou de multas de trânsito, dependem da validade da transferência do veículo. E a tarefa de dizer se um ato jurídico é válido ou inválido não cabe ao Poder Público, mas sim, e exclusivamente, ao Poder Judiciário.
5. Dispunha o Art. 134 do Código Tributário Nacional, com a redação à época do fato (2012), que “no caso de transferência de propriedade, o proprietário antigo deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado dentro de um prazo de trinta dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação”.
6. A responsabilidade solidária do antigo proprietário que deixou de comunicar a transferência do veículo não é absoluta, porquanto as penalidades deverão ser impostas ao condutor e ao proprietário do bem (Art. 257 do Código de Trânsito Brasileiro) e, no caso, a falta de comunicação da alienação do veículo junto ao órgão de trânsito não legitima a permanência da titularidade das multas em nome do anterior proprietário ante a comprovação nos autos de que a alienação do veículo se deu em período antecedente às infrações de trânsito.
7. O valor referente a Serviços do Detran (Autorização Eletrônica para Transferência de Propriedade – ATPV-e) deve ser suportado pelo adquirente do veículo porque se trata de preço público instituído pelo Departamento de Trânsito e a responsabilidade solidária prevista no Art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro alcança somente as penalidades legais derivadas de infrações de trânsito previstas naquele diploma legal ou legislação complementar.
8. O Superior Tribunal de Justiça, por meio da edição da Súmula 585, assentou que “a responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro CTB, não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação” e no Tema 1118 que “somente mediante lei estadual/distrital específica poderá ser atribuída ao alienante responsabilidade solidária pelo pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA do veículo alienado, na hipótese de ausência de comunicação da venda do bem ao órgão de trânsito competente".
9. A Lei n. 7.431/1985, que instituiu no Distrito Federal o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores, prevê a responsabilidade solidária, pelo pagamento do IPVA, do antigo proprietário do veículo que não comunicar a sua alienação ao órgão de trânsito.
10. A Taxa de Licenciamento Anual de Veículos possui a natureza jurídica de taxa, sendo, portanto, espécie de tributo. Foi instituída pela Lei n. 3.932, de 28 de dezembro de 2006, que não prevê a responsabilidade solidária do antigo proprietário do veículo, que deixou de comunicar a sua alienação, para o pagamento da obrigação tributária, sendo vedada interpretação ampliativa do Art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro ou da Lei n. 7.431/1985 (IPVA) para criar a responsabilidade solidária tributária em relação à período posterior à alienação do automóvel.
11. A inação do adquirente quanto à transferência da propriedade do veículo junto ao DETRAN/DF, bem como das multas e débitos tributários, não enseja dano moral passível de indenização, especialmente diante da ausência de inscrição dos débitos do veículo em Dívida Ativa e do não cumprimento do dever de comunicação da venda ao órgão de trânsito (artigo 134 do CTB).
12. A contribuição do antigo proprietário do veículo para a ocorrência do evento danoso afasta a indenização por dano moral.
13. Recurso parcialmente provido.